Tribunal: TJSP
Processo: 1009737-14.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Ausente a relação jurídica entre o Autor e os Requeridos Maria e Alex (não participaram do contrato) – Não comprovada a imissão do Autor na posse do imóvel – Caracterizado o inadimplemento contratual do Requerido Alcides – Cabível a rescisão contratual e a restituição da integralidade dos valores

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Ausente a relação jurídica entre o Autor e os Requeridos Maria e Alex (não participaram do contrato) – Não comprovada a imissão do Autor na posse do imóvel – Caracterizado o inadimplemento contratual do Requerido Alcides – Cabível a rescisão contratual e a restituição da integralidade dos valores pagos – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA quanto aos Requeridos Maria e Alex, E DE PROCEDÊNCIA quanto ao Requerido Alcides, para declarar rescindido o contrato e para condenar o Requerido Alcides à devolução do valor de R$ 25.000,00 (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Distribuição livre do recurso – Anterior recurso julgado pela 6a Câmara de Direito Privado – Distribuição àquela Câmara por prevenção – RECURSO DO REQUERIDO ALCIDES NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009737-14.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ALCIDES DE SOUZA LIMA, é apelado ANTONIO ROBERTO CYPRIANO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com a remessa dos autos (digitais) a 6a Câmara de
Direito Privado. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009737-14.2017.8.26.0099 -Voto no
2
Comarca: Bragança Paulista – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Apelante: Alcides de Souza Lima
Apelado: Antonio Roberto Cypriano de Souza
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
-
RESCISÃO
CONTRATUAL

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS Ausente a
relação jurídica entre o Autor e os Requeridos Maria e
Alex (não participaram do contrato) Não comprovada
a imissão do Autor na posse do imóvel Caracterizado
o inadimplemento contratual do Requerido Alcides
Cabível a rescisão contratual e a restituição da
integralidade dos valores pagos SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA quanto aos Requeridos Maria e
Alex, E DE PROCEDÊNCIA quanto ao Requerido
Alcides, para declarar rescindido o contrato e para
condenar o Requerido Alcides à devolução do valor de
R$ 25.000,00 (com correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação)
Distribuição livre do recurso
Anterior
recurso julgado pela 6a Câmara de Direito Privado
Distribuição
àquela
Câmara
por
prevenção

RECURSO DO REQUERIDO ALCIDES NÃO
CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Voto no 26566
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido Alcides

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009737-14.2017.8.26.0099 -Voto no
3
contra a sentença de fls.218/219, prolatada pelo I. Magistrado Carlos Eduardo Gomes
dos Santos (em 0 de outubro de 2019), que julgou improcedente a “ação de rescisão
de contrato c.c. restituição de valores” quanto aos Requeridos Maria e Alex,
condenando o Autor (em relação aos Requeridos Maria e Alex) ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do
valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 25.000,00) e procedente a ação
quanto ao Requerido Alcides, para rescindir o contrato e condenar o Requerido
Alcides à devolução da quantia de R$ 25.000,00 (com correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em
10% do valor da causa), observada a gratuidade processual.
Em preliminar, alega a nulidade do depoimento da
testemunha Narciso (ausente a intimação da patrona do Requerido quanto à
designação da data da audiência) e o cerceamento de defesa (cabível a apreciação do
incidente de falsidade documental). No mérito, sustenta que houve a imediata
imissão do Autor na posse do imóvel, que não caracterizado o inadimplemento
contratual, e que julgada improcedente a ação número 1009744-06.2017.8.26.0099
que envolve as mesmas partes e versa sobre contrato análogo referente à área vizinha
ao imóvel que funda a ação (fls.223/231).
Contrarrazões a fls.249/257.
É a síntese.
O artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
estabelece que “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados, ressalvadas as execuções individuais decorrentes de ações coletivas”.
O Processo número 1009744-06.2017.8.26.0099, ajuizado
pelo ora Autor contra o ora Requerido Alcides, foi distribuída à 1a Vara Cível de
Bragança Paulista por direcionamento a estes autos (conforme consulta efetuada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009737-14.2017.8.26.0099 -Voto no
4
sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça), e ausente determinação pelo Juízo de
origem para a distribuição livre do feito, com o reconhecimento da conexão.
O recurso de apelação interposto pelo ora Requerido contra a
sentença que julgou procedente aquela ação (em 10 de outubro de 2018 fls.111/113
daqueles autos) foi distribuído à 6a Câmara da Seção de Direito Privado (Relatoria do
Desembargador Paulo Alcides), que deu provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação (em 16 de setembro de 2019 fls.147/152 daqueles autos).
Dessa forma, preventa aquela Câmara, impondo-se o não
conhecimento do recurso, com a remessa dos autos àquela Câmara (via Distribuidor).
Ante o exposto, não conheço do recurso, com a remessa dos
autos (digitais) a 6a Câmara de Direito Privado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator